Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733831-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO A agravante pleiteia a reconsideração da decisão (id. 75651673) que não admitiu o agravo de instrumento por ela interposto com fundamento na deserção. Argumenta que o "[...] atraso no pagamento ocasionado pela adoção do novo sistema PagCustas, que apenas possibilita a geração de guias e o respectivo recolhimento após a distribuição do feito a uma das Turmas deste Egrégio Tribunal Distrital." (id. 75729283) Segundo o Manual do PagCustas (https://sway.cloud.microsoft/fHls6misFrsCrqEg?ref=Link) , assim que realizada a distribuição do recurso é exibido link que direciona o usuário para o referido sistema e que o processamento do pagamento é realizado de forma imediata, e o comprovante do pagamento juntado de forma automática e instantânea ao processo. O presente agravo de instrumento foi distribuído em 14/8/2025 às 20:12 sem o pagamento do respectivo preparo. A agravante foi regularmente intimada a recolher o preparo por despacho datado de 18/8/2025 (id. 75139628), entretanto, não atendeu à determinação no prazo legal, conforme certidão datada de 28/8/2025 (id. 75607805). Em conclusão, não há fundamentação jurídica para reconsiderar a r. decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ela interposto. Diante do exposto, mantenho a r. decisão (id. 75651673) que não admitiu o agravo de instrumento por deserção. P. I. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora